Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA. REJEITADA. TENTATIVA DE ESTUPRO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em cassação da sentença, fundamentada na irregularidade na condução das oitivas da vítima e das testemunhas, quando verificado que os depoimentos se encontram em conformidade com os preceitos atinentes ao processo penal. Preliminar Rejeitada.
2. Se o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de tentativa de estupro, porquanto evidenciado apenas que o réu foi flagrado impedindo a vítima de sair do veículo, revela-se imperiosa a desclassificação da conduta imputada ao acusado para a tipificada no art. 146, caput, do Código Penal.
3. Em razão da nova definição jurídica dada aos fatos, verifica-se que o denunciado faz jus, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95), tornando imperiosa a remessa dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público examine a possibilidade da concessão da benesse ao acusado.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeita, e, no mérito, parcialmente provido.